Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-38.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM ESTEIRA DE ACADEMIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO SOCORRO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Ação indenizatória proposta sob o fundamento de que a academia ré teria se omitido ao não prestar socorro após a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM ESTEIRA DE ACADEMIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO SOCORRO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Ação indenizatória proposta sob o fundamento de que a academia ré teria se omitido ao não prestar socorro após a queda da autora na esteira e de que funcionários teriam divulgado imagens do incidente em grupo de WhatsApp, expondo-a ao ridículo. Sentença de improcedência mantida. Ausência de provas concretas quanto à relação institucional do grupo de WhatsApp com a requerida. Inexistência de evidências suficientes para comprovar que funcionários da academia divulgaram o vídeo. Ausência de cautela por parte da autora caracteriza culpa exclusiva do consumidor. Dano moral não configurado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJ. Recurso improvido.